Tribunal: TJDFT
Processo: 0726666-95.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0726666-95.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA APELADO: MGM ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI - ME D E C I S Ã O Vistos etc. A apelante Caenge S.A. juntou, no ID no 15819746, a decisão exarada no processo no 0712583-95.2019.8.07.0015, em trâmite na Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. Referida decisão relatou o anterior deferimento do processamento da Recuperação Judicial requerida pela ora apelante e prorrogação do “stay period” até a realização da Assembleia Geral de Credores, que, em razão das medidas para evitar a propagação do COVID-19, foi adiada para meados de maio. Em consulta ao sistema eletrônico de acompanhamento processual, verifico que a realização da AGC foi novamente adiada, para meados de junho, pela decisão colacionada no ID no 61906150 dos autos da recuperação judicial. Com efeito, uma vez autorizada a recuperação, dentre outras providências a serem adotadas pelo magistrado, determina-se a suspensão de todas as ações e execuções, nos termos dos artigos 6o § 4o e 52, III, da Lei n.o 11.101/05. Ante o exposto, em cumprimento à determinação do Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal (Processo no 0712583-95.2019.8.07.0015), SUSPENDO A PRESENTE AÇÃO, até a realização da Assembleia Geral de Credores. P. I. Carmelita Brasil Relatora